Tribunal: STJ
Processo: 0006727-28.1993.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1710935 - PA (2017/0287528-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES : JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO POR DOCUMENTO ASSINADO POR
AGENTES PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE NÃO EXIGE FORMA ESPECÍFICA PARA A
FINALIDADE PRIMEIRA DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO
DE COBRANÇA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
PARA
A
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO
DA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que
art. 202,
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
2. Ainda que não dotado o documento de rigores formais para a cobrança
direta da dívida, doutrina e jurisprudência indicam que, para a finalidade primeira de
interromper o prazo prescricional da ação de cobrança, basta a prática de ato que
indique o reconhecimento do débito, independentemente de forma, admitindo-se,
inclusive, a compleição verbal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53200270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f5c5d79-f90b-4896-97b1-b5a1007bc359

3. O acórdão recorrido apreciou somente a questão preliminar de nulidade do
julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença, e, no mérito a
prescrição. Eventual manifestação quanto à força probante do documento que ampara a
pretensão da parte autora somente pode ser admitida
a título de reforço
in obter dictum,
argumentativo, não configurando a fundamentação e disposição do acórdão o
exaurimento das demais questões meritórias atinentes à procedência ou improcedência
da ação, razão pela qual, afastada a prescrição, se revela indispensável o retorno dos
autos à origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53200270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f5c5d79-f90b-4896-97b1-b5a1007bc359

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.710.935 / PA
Número Registro: 2017/0287528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067271019938140301 200230043696 20030065118446 200930109829 67271019938140301
Sessão Virtual de 21/05/2024 a 27/05/2024
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt

Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão

Secretário

Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
RECORRENTE
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES
: JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
RECORRIDO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
Documento eletrônico VDA41725651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2024 00:44:58
Código de Controle do Documento: a4175d0d-ca65-49dc-8dae-d753c4c60254

RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES
: JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES
: JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANTONIO SABOIA DE MELO NETO, pela parte: AGRAVANTE: ESTADO DO
PARÁ.
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta pelo Ministro Relator.

Brasília, 27 de maio de 2024
Documento eletrônico VDA41725651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2024 00:44:58
Código de Controle do Documento: a4175d0d-ca65-49dc-8dae-d753c4c60254

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1710935 - PA (2017/0287528-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES : JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO POR DOCUMENTO ASSINADO POR
AGENTES PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE NÃO EXIGE FORMA ESPECÍFICA PARA A
FINALIDADE PRIMEIRA DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO
DE COBRANÇA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
PARA
A
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO
DA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que
art. 202,
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
2. Ainda que não dotado o documento de rigores formais para a cobrança
direta da dívida, doutrina e jurisprudência indicam que, para a finalidade primeira de
interromper o prazo prescricional da ação de cobrança, basta a prática de ato que
indique o reconhecimento do débito, independentemente de forma, admitindo-se,
inclusive, a compleição verbal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

3. O acórdão recorrido apreciou somente a questão preliminar de nulidade do
julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença, e, no mérito a
prescrição. Eventual manifestação quanto à força probante do documento que ampara a
pretensão da parte autora somente pode ser admitida
a título de reforço
in obter dictum,
argumentativo, não configurando a fundamentação e disposição do acórdão o
exaurimento das demais questões meritórias atinentes à procedência ou improcedência
da ação, razão pela qual, afastada a prescrição, se revela indispensável o retorno dos
autos à origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão
por mim proferida às fls. 5.042/5.048.
Alega o agravante ser inafastável, na espécie, o óbice da
para a
Súmula 7/STJ
aferição da ocorrência, ou não, de fato interruptivo da prescrição, defendendo, ainda, que
o atestado em questão não teria força, por si só, para caracterizar causa interruptiva, seja
pela suposta incompetência dos agentes públicos para sua emissão, seja pela ventilada
atipicidade daquele como modalidade de cobrança contra o Estado.
No mais, defende que o tema de mérito, para o qual a decisão agravada
determinou o retorno à origem para análise, já teria sido devidamente examinado,
quando se teria estabelecido que o atestado indicado nos autos não teria o condão de
produzir efeitos para habilitar a cobrança em juízo de suposta dívida oriunda de contratos
públicos. Afirma, assim, que o afastamento da prescrição não desconstitui a apreciação
da Corte de origem atinente à avaliação de que o documento apresentado não apresenta
elementos formais necessários para a própria cobrança dos valores.
Impugnação às fls. 5.167/5.175.
É o relatório.
VOTO
Tem-se, na essência, a análise da prestabilidade, ou não, de documento
exarado por agentes públicos estaduais, que reconhece a existência de dívida do Estado,
bem como o seu valor à época, para a interrupção da prescrição da correspondente ação
de cobrança.
Na espécie, o Tribunal de origem deixou de conferir a robustez suficiente para
o documento pelos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

Ocorre que o atestado elevado à condição de ato administrativo de
reconhecimento do direito pelo devedor (confissão de divida) pelo embargante,
embora seja documento oficial e tenha sido passado por autoridade
administrativa, não possui valor probante, porquanto não foi assinado por
quem detinha poderes para fazê-lo validamente. Logo, tal decantado
documento não é suficiente para interromper a prescrição, nem tem o condão
de criar obrigação financeira para o Estado do Pará (fls. 4.695).
Ou seja, a Corte de origem deixou de reconhecer valor ao documento por
este, embora assinado por autoridades administrativas, não advir de agente público com
poderes para criar obrigação financeira válida para o Estado do Pará.
Não entendo ser a hipótese de incidência da
A parte autora
Súmula 7/STJ.
não pretende discutir o conteúdo do documento, as informações nele constantes, mas
somente, tendo em referência a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
propor a validade do documento a partir da sua qualificação jurídica para, ao menos,
interromper o prazo prescricional. Está-se diante, portanto, de proposta de revaloração
da prova, não de discussão acerca do seu conteúdo.
Acerca do tema, cumpre apontar precedentes desta Corte que admitem sua
competência para proceder à revaloração do conteúdo fático-probatório dos autos:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. A LOAS, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, NÃO FEZ
DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DA INCAPACIDADE, SE PERMANENTE
OU TEMPORÁRIA, TOTAL OU PARCIAL. ASSIM NÃO É POSSÍVEL AO
INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O STJ tem entendimento consolidado de que a errônea valoração da
prova permite a esta Corte Superior a revaloração dos critérios jurídicos
utilizados pelo Tribunal de origem na apreciação dos fatos incontroversos.
(...).
7. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 1263382/SP,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
06/12/2018,
19/12/2018)

Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO
PRESCRICIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS
NORMAS DE DIREITO CIVIL.
1. A revaloração jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas
premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Precedentes.
(...).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1715046/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
06/11/2018,
14/11/2018)
Compete a esta Corte, portanto, aferir a prestabilidade jurídica do documento
descartado pelo Tribunal de origem para a finalidade de interromper o lapso prescricional.
Nos termos do
VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que
art. 202,
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Para compreender o alcance da norma, vale a transcrição da elucidativa lição
do professor HUMBERTO THEODORO JR.:
Esse reconhecimento tanto pode acontecer em juízo como fora dele. Não
se sujeita a qualquer exigência de forma, e não precisa configurar,
obrigatoriamente, um negócio jurídico, isto é, uma declaração de vontade
emitida com a intenção dirigida à produção de determinado efeito jurídico. Nem
mesmo é preciso que o reconhecimento se dê literalmente acerca do débito.
Basta que, de forma inequívoca, a vontade expressada pelo devedor
corresponda ao seu assentimento à existência da obrigação.(...).
Nem mesmo exige a lei que o ato interruptivo seja um reconhecimento
direto e expresso. Pode dar-se de forma indireta e tácita. O que se deve
entrever no ato de vontade é uma adesão consciente do devedor ao direito do
credor, de sorte que, ao fazê-la, o declarante tenha apenas ciência de que o
titular do direito reconhecido eventualmente possa se servir da declaração para
fazê-lo atuar.
Assim, “interrompe a prescrição carta do devedor reconhecendo a
legitimidade da dívida, bem como o pagamento parcial da dívida ou de juros.
Tais atitudes, na verdade, declaram a renúncia à prescrição do lapso já
decorrido”. Por isso, adverte Flávio Tartuce que: “qualquer atuação do devedor
que importe em reconhecimento total ou parcial da existência da dívida gera a
interrupção da prescrição”.
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

É a lei que atribui efeito ao reconhecimento e não a intenção da parte. É
nesse sentido que Planck afirma que o reconhecimento do direito capaz de
interromper a prescrição “é reputado um puro fato de manifestação de vontade,
não uma declaração de vontade, que tenha em vista um ato jurídico”. O que se
exige, segundo Pontes de Miranda, é tão somente “o enunciado de
conhecimento, de convicção, sobre a existência da obrigação”.
Nem a forma escrita é imposta pela lei, razão por que é de aceitar se
a prova do reconhecimento inequívoco do direito, pelo devedor, até mesmo por
meio de testemunhas. Caio Mário ensina que “esta modalidade interruptiva da
prescrição abarca todo escrito do devedor, seja uma carta, um pedido de
tolerância ou favor, seja o pagamento parcial da obrigação, ou de juros etc.
Mas é preciso que se positive bem a existência do ato do devedor” (Revista
Forense – Volume 429 – Parecer – Prescrição e preclusão. Interrupção da
prescrição por ato do devedor. Litigância de má-fé - análise de um caso
concreto, 2019).
Ilustrando a desnecessidade de observância de forma específica ou de
exigência de rigor formal do ato que reconhece o débito, colhem-se precedentes desta
Corte que, em hipóteses diversas, admitiram a interrupção do prazo prescricional com
fundamento no
VI, do Código Civil:
art. 202,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E
ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. EMISSÃO DE
NOTAS PROMISSÓRIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA (ART.
202, VI, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
ALTERAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.
RETORNO DOS
SÚMULA 7/STJ.
AUTOS À INSTÂNCIA A QUO, PARA QUE ENFRENTE AS DEMAIS
MATÉRIAS SUSCITADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
1. Não ocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no
do CPC,
art. 535
revela-se nítido o intuito infringente dos presentes embargos de declaração,
devendo ser recebidos como agravo regimental em homenagem aos princípios
da fungibilidade recursal e da celeridade e economia processuais.
2. A prática de qualquer ato inequívoco do direito pelo devedor é causa
de interrupção da prescrição, à luz do disposto no inciso VI do
do
art. 202
Código Civil de 2002. Dessa sorte, a emissão de notas promissórias pelos
réus, em substituição ao termo de confissão de dívida, constituiu ato
inequívoco de reconhecimento da dívida, erigindo-se, pois, como marco
interruptivo da prescrição.
(...).
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 452.998/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
24/06/2014,
01/08/2014.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
RETROATIVA DO NCPC. O REGIME RECURSAL APLICÁVEL REGE-SE
PELA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. A CORTE DE
ORIGEM ENFRENTOU FUNDAMENTADAMENTE TODA A CONTROVÉRSIA,
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
CPC/1973.
AGRAVO INTERNO DO BACEN DESPROVIDO.
(...).
3. A Corte de origem refutou ocorrência de prescrição ou decadência do
direito postulado, ao argumento de que atos normativos baixados no âmbito da
Autarquia, visando a implementação do Plano de Cargos e Salários tiveram o
condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do
do Código
art. 202
Civil, em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte.
4. Agravo Interno do BACEN a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 159.272/DF,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
04/10/2016,
19/10/2016.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
E
AÇÃO
CAUTELAR.
DESPESAS
MÉDICO-HOSPITALARES.
1.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO PRATICADO PELO DEVEDOR
QUE IMPORTOU EM RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR.
PRESCINDIBILIDADE DE QUE ESTE ATO TENHA SE DADO EM FACE DO
CREDOR. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO PRAZO
EXTINTIVO QUE OCORRE A PARTIR DA DATA DO ÚLTIMO ATO DO
PROCESSO QUE O INTERROMPEU. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
DO FEITO. 2. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE SOLVEU A LIDE NOS EXATOS TERMOS DELINEADOS
PELAS PARTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A interrupção da prescrição dispensa que o ato inequívoco de
reconhecimento do direito pelo devedor seja direcionado ao credor, nos moldes
preconizados pelo
V, do CC/1916 (equivalente ao
VI, do CC
art. 172,
art. 202,
/2002). Precedente.
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

2. Além disso, se o ato interruptivo for oriundo de processo judicial, a
fluência do novo prazo somente será retomada da data do último ato do
processo, assim entendendo-se aquele pelo qual o processo se encerra.
(...).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1475681/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
19/08/2019,
22/08/2019.
Na espécie, o documento apontado para a finalidade de se ter reconhecida a
interrupção do prazo prescricional corresponde a atestado da dívida, subscrito pelo
Secretário da SETRAN e dois servidores públicos estaduais engenheiros. Essa
informação consta do voto condutor do acórdão recorrido, às fls. 4.693.
Embora a Corte de origem afirme que os signatários do documento não
detinham poderes para reconhecer a dívida do Estado, as informações nele constantes
foram chanceladas por agentes públicos, cuja prática detêm presunção de veracidade, e
os atos deles provenientes no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.
São, de fato e de direito, representantes do Estado, responsáveis pela externalização
dos atos administrativos em seu nome.
Descabida, portanto, a tentativa de esvaziar a relevância jurídica do
documento que atesta a dívida. Ainda que não dotado o documento de rigores formais
para a cobrança direta da dívida, doutrina e jurisprudência indicam que, para a finalidade
primeira de interromper o prazo prescricional da ação de cobrança, basta a prática de ato
que indique o reconhecimento do débito, independentemente de forma, admitindo-se,
inclusive, a compleição verbal.
Frise-se que a discussão travada nesse momento não é de efetivo
reconhecimento de dívida, mas tão só de interrupção do prazo prescricional para essa
finalidade e eventual cobrança.
Até por isso não prospera a alegação de que seria desnecessário o retorno
dos autos à origem para a apreciação do mérito em si da ação de conhecimento, por
supostamente já haver o reconhecimento de que o atestado indicado pela parte autora
não se prestaria à cobrança de eventual dívida.
A controvérsia é delimitada na origem como uma ação de conhecimento, em
que a parte autora pretende o reconhecimento de direito ao pagamento completo e
atualizado de valores tidos por devidos, decorrentes da execução de obras contratadas.
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

Após sentença de fls. 3.588/3.608, extinguindo o feito por prescrição, foram
opostos aclaratórios, os quais, acolhidos, ensejaram a reforma da sentença, com o
julgamento procedente da ação (fls. 3.621/3.628).
Em sede de apelação, o Tribunal
afastou as alegações de nulidade do
a quo
julgamento dos embargos de declaração ao argumento de que seria viável a modificação
da sentença através de embargos de declaração quando baseadas em matérias de
ordem pública, tal como a prescrição. Adiante deu provimento à apelação por entender
prescrita a pretensão da parte apelada (fls. 3.868/3.889).
Verifica-se, nesse contexto, que o acórdão recorrido apreciou somente a
questão preliminar de nulidade e, no mérito a prescrição. Eventual manifestação quanto à
força probante do documento que ampara a pretensão da parte autora somente pode ser
admitida
não configurando a fundamentação e disposição do acórdão o
in obter dictum,
exaurimento das demais questões meritórias atinentes à procedência ou improcedência
da ação, razão pela qual, afastada a prescrição, se faz indispensável o retorno dos autos
à origem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53200275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: d85f2de3-5fc7-47d3-81b6-32c46511614b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no AgInt no
Número Registro: 2017/0287528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.710.935 / PA
Números Origem: 00067271019938140301 200230043696 20030065118446 200930109829
67271019938140301 67272819938140301
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
ADVOGADA
: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
ADVOGADA
: MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
RECORRENTE
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES
: JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
RECORRIDO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
ADVOGADA
: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
ADVOGADA
: MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES
: JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Contratos Administrativos
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ (REC. ADESIVO)
PROCURADORES
: JOSÉ MAURÍCIO BALBI SOLLERO - MG030851
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - PA003451
DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTRO(S) - PA010729
C5424615517041:047461@
2017/0287528-0 - REsp 1710935 Petição : 2024/0023366-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53198885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: B2437ABD-A879-4BFA-8B4F-5D3ABF9ABBC3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no AgInt no
Número Registro: 2017/0287528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.710.935 / PA
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
ANTONIO SABOIA DE MELO NETO - PA008750A
JEAN DOS PASSOS LIMA - PA019214
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - DF001505A
ARNOLDO WALD - DF000147A
BRUNO TOLEDO CHECCHIA E OUTRO(S) - DF027179
ADVOGADA
: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - PA018656
ADVOGADA
: MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA, pela parte
AGRAVADA: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5424615517041:047461@
2017/0287528-0 - REsp 1710935 Petição : 2024/0023366-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53198885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: B2437ABD-A879-4BFA-8B4F-5D3ABF9ABBC3